Tribunal: TJDFT
Processo: 0742797-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742797-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILDO FERREIRA DIAS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSENILDO FERREIRA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, movido pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ofertada, tão somente, para alterar o percentual de penhora salarial anteriormente deferido, de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) do salário líquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado. Informa o agravante, em breve síntese, que contratou plano de saúde da requerida tendo deixado de cumprir com a obrigação de pagamento em razão da sua atual situação financeira, decorrente da falta de reajuste salarial, elevação generalizada do custo de vida, que o forçou a contrair inúmeras dívidas no mercado financeiro, comprometendo grande parte de sua renda. Esclarece que aufere salário bruto de R$12.972,58 (doze mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e, após os descontos compulsórios e consignados, referentes a empréstimos pactuados junto aos bancos Itaú, Safra, Santander, Bradesco, BMG e Caixa Econômica Federal, recebe o salário líquido de R$4.212,38 (quatro mil, duzentos e doze reais e trinta e oito centavos), quantia insuficiente para arcar com todas as despesas necessárias com sua família. Salienta que a penhora de percentual do seu salário corresponde a um desfalque do indispensável para uma existência humana digna, comprometendo suas necessidades prementes, violando o mínimo existencial, configurando claro prejuízo à sua sobrevivência e de sua família, inexistindo, portanto, condição excepcional apta a afastar a impenhorabilidade da verba salarial. Tece considerações a respeito do indeferimento da gratuidade de justiça requerida, destacando que comprovou sua hipossuficiência e falta de condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, fazendo jus à benesse requerida. Defende a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, destacando que a decisão impugnada está gerando graves danos ao agravante, justificando a concessão liminar do efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão impugnada. Preparo comprovado (Id 42307616 e 42307617). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de evidente prejuízo na manutenção do decisum que deferiu a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do seu salário líquido. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A parte executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que a penhora de 30% de seus rendimentos prejudicou sua situação financeira, pois já tem vários empréstimos consignados em folha e outras dívidas, comprometendo suas necessidades básica e da sua família (ID 139710931). Requer o benefício da gratuidade da justiça e a desconstituição da penhora. O exequente apresentou manifestação, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e pleiteando manutenção da penhora realizada (ID 140887308). É o relatório. Decido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça realizada pelo executado, em que pese às alegações da parte quanto ao comprometimento da sua renda, as custas do TJDFT são as mais baixas do país e os seus rendimentos são superiores à média nacional brasileira, ainda que se leve em consideração todos os descontos efetuados (ID 139710935). Não há fundamento jurídico para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda que interessa somente as partes e em virtude de débitos espontaneamente contraídos. Assim, indefiro o pedido. Em relação à impenhorabilidade dos rendimentos, conforme devidamente fundamentado na decisão pretérita, não se trata de garantia absoluta, sendo que uma vez reservado o percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, não há óbice para que seja realizada a penhora, ainda mais quando se tem um executado com uma remuneração elevada e que não foram localizados outros meios para a satisfação da dívida. No caso dos autos, o executado aufere uma renda bruta de R$ 12.972,58, sendo que voluntariamente comprometeu boa parte dos seus proventos, mas ainda assim recebe líquido R$ 4.212,38, valor quase quatro vezes superior ao salário mínimo nacional. Com efeito, diante das constrições já existentes em sua remuneração, a fim de resguardar o pagamento da dívida e os recursos necessários para a manutenção das necessidades básicas do executado e da sua família, promovo a alteração do percentual da penhora deferido para 15% (quinze por cento). Assim, acolho em parte a impugnação apresentada, tão somente para alterar o percentual deferido, sendo que o novo percentual começará a incidir a partir da intimação do órgão pagador. Os valores já penhorados nos autos deverão ser transferidos em favor do exequente, preclusa essa decisão. Oficie-se o órgão pagador (ID 136720752 - Pág. 2) para que altere o percentual da penhora para 15 (quinze) do salário líquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado JOSENILDO FERREIRA DIAS (512.065.361-87); em conta bancária vinculada a este juízo. Nesse exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido, não tendo a decisão impugnada se afastado do entendimento majoritário dos tribunais. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça-STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, IV, do CPC. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos auferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e, 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo ministerial. EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Em suma, não obstante as razões trazidas no presente agravo de instrumento no concernente à inexistência de condição excepcional apta a afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, como destacado pelo Tribunal da Cidadania, “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na presente hipótese, a dívida exequenda alcança o montante atualizado de R$ 7.091,40 (sete mil e noventa um reais e quarenta centavos), conforme consta da decisão que deferiu inicialmente a penhora salarial (Id 136720752 - 1a instância). Por sua vez, o agravante é Servidor Público Federal da Controladoria Geral da União, auferindo, mensalmente, a quantia média líquida de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), considerando os descontos obrigatórios constantes de sua folha de pagamento. Embora sustente em seu arrazoado que percebe a quantia líquida de R$ 4.212,38 (quatro mil, duzentos e doze reais e trinta e oito centavos), o montante é alcançado após desconto de inúmeros empréstimos voluntários contraídos a título de consignado, de modo que não devem ser considerados para o cálculo dos rendimentos líquidos, como pretende o agravante. De mais a mais, malgrado o agravante tenha colacionado planilha de gastos, quando da impugnação ofertada na origem, não há efetiva comprovação das despesas indicadas, em especial os gastos com educação, não se podendo concluir, com a certeza necessária, que a penhora, no percentual em que autorizado comprometeria sua subsistência e de sua família. Importa registrar, ainda, que os inúmeros consignados pactuados voluntariamente pelo agravante não servem de amparo ao não pagamento do débito exequendo, pois é de se esperar algum nível de responsabilidade financeira de quem os contraiu. Ademais, aludidos empréstimos foram devidamente sopesados para fins de redução do percentual anteriormente estabelecido. Destarte e, considerando toda a fundamentação acima expendida, entendo razoável a penhora de 15% (quinze por cento) do valor líquido mensalmente percebido pelo agravado, na forma como determinado pelo Juízo, não restando configurado, prima facie, que o valor comprometerá o mínimo para a subsistência do devedor e de sua família. Por essas razões, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator